Tribunal: STF
Processo: Rcl 15323
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. PLANOS ECONÔMICOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ORDEM DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA NOS AUTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 626.307 e 591.797. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O OBJETO DA DECISÃO RECLAMADA E O OBJETO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO.



    1. Não há estrita aderência entre o objeto dos Recursos Extraordinários 626.307/SP e 591.797/SP, que tratam especificamente sobre depósitos em cadernetas de poupança, e o objeto da decisão reclamada que afirma estar a questão dos autos restrita à forma de remuneração de depósitos judiciais.



    2. Agravo regimental desprovido.